Tribunal: STF
Processo: RHC 94806
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTROVÉRSIA REFERENTE 
   À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA 
   LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO QUE 
   INDEFERE O BENEFÍCIO AO RECORRENTE COM BASE NA QUANTIDADE DA 
   DROGA E NA FORMA DE ACONDICIONAMENTO: POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO 
   PROVIDO. 
1. O entendimento deste Supremo Tribunal é de não ser 
   possível aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, 
   da Lei 11.343/06 à pena-base relativa à condenação por crime 
   cometido na vigência da Lei 6.368/76, sob pena de se estar 
   criando uma nova lei que conteria o mais benéfico de cada qual 
   das leis. Precedentes.
2. Na espécie, os fatos que ensejaram a 
   não-aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de 
   Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são 
   hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Recorrente às 
   atividades criminosas. 
3. A conduta social do agente, o 
   concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos 
   relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de 
   maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de 
   atividades criminosas.
4. O habeas corpus não é prestante para 
   revisar os elementos de prova invocados pelas instâncias de 
   mérito a refutar a aplicação da causa de diminuição da pena 
   prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
5. Recurso 
   Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento.